Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703557-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADINÉLIA AMORIM DA CRUZ RECORRIDOS: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO. COMPROVADA. NULIDADE. PROVIMENTO. 1. A Sumula 84 do Superior Tribunal de Justiça – STJ prevê que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.” 2. Todavia, considerada a possibilidade de simulação do negócio jurídico, quando o instrumento de compra e venda ou de cessão de direitos não é lavrado por escritura pública, a transferência do bem e a posse do embargante devem ser confirmadas por outros meios robustos de prova. 3. O acervo probatório demonstra que o instrumento particular de cessão de direitos do imóvel celebrado entre a embargante e sua irmã (executada no cumprimento de sentença originário) – utilizado para fundamentar os embargos de terceiro – foi simulado, nos termos do art. 167, § 1o, II e III, do Código Civil. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade de negócio jurídico simulado pode ser reconhecida em embargos de terceiro (REsp: 1927496 SP 2021/0067502-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, j. 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021). 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 167, §1o, incisos II e III, do Código Civil, sustentando que não restou comprovado que ocorreu simulação do negócio jurídico em debate, devendo ser determinada a desconstituição da restrição que recaiu sobre o imóvel. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer que todas as publicações pertinentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRASIL JOSE BRAGA, inscrito na OAB/DF sob o n.o 668a (ID 70094128). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 167, §1o, incisos II e III, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70094128. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025